Tribunal: TJSP
Processo: 2243573-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
*Cumprimento de sentença – Penhora "on line" – Valor bloqueado que se refere a salário do executado – Liberação – Necessidade – Impenhorabilidade – Inteligência do artigo 833, inciso IV, do CPC - Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000378279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243573-12.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ADRIANO
ROGERIO DOS SANTOS, é agravado SOCIEDADE EDUCACIONAL SOIBRA S/S
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria,
deram provimento recurso, vencido o 2o Desembargador que declara., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 28 de maio de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36724
AGRV.No: 2243573-12.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : ADRIANO ROGÉRIO DOS SANTOS
AGDO. : SOCIEDADE EDUCACIONAL SOIBRA S/C LTDA
*Cumprimento de sentença Penhora “on line” Valor
bloqueado que se refere a salário do executado Liberação
Necessidade Impenhorabilidade Inteligência do artigo
833, inciso IV, do CPC - Recurso provido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
que indeferiu pedido de liberação de valores constritos na conta do
agravante.
Sustenta que o bloqueio ocorreu na conta onde recebe
seus vencimentos, tratando-se de ato ilegal. Refere-se ao art. 833, IV, do
CPC e insiste no reconhecimento da impenhorabilidade dos valores
constritos. Quer a reforma do decisum.
Nesta Instância, foi deferido o efeito suspensivo para
obstar o levantamento do numerário bloqueado, até o julgamento do
presente recurso.
Após contrariedade, retornaram os autos.
É o relatório.
Razão assiste ao agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embora se reconheça que o meio de se executar o ato
constritivo “on line” é legítimo e hábil a alcançar os objetivos de uma
execução, não importando qualquer sacrifício injustificável para o devedor,
no presente caso, o pedido de liberação deve ser acolhido.
Dispõe o artigo 833, caput, e inciso IV, do atual Código
de Processo Civil:

“São impenhoráveis:
(...)
IV os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões,
os pecúlios e os montepios, bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal, ressalvado o § 2o;”
Os documentos trazidos aos autos demonstram que a
conta bancária onde ocorreu o bloqueio é utilizada para recebimento dos
proventos do agravante e que o valor constrito se refere à sua remuneração.
Com efeito, da análise dos extratos copiados a fls.
39/49, depreende-se que o agravante recebeu a título de proventos, no dia
05/07/2019, o valor de R$ 2.706,15 e no dia 12/07/2019, R$ 798,83,
restando claro que o bloqueio de R$ 375,25 ocorrido em 02/08/2019,
refere-se à verba de caráter alimentar, portanto impenhorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o tema, a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
“Agravo de instrumento - Decisão interlocutória que
deferiu a penhora de conta corrente destinada ao recebimento de benefício
previdenciário - Impenhorabilidade intransponível prevista no art. 833, IV, do
Código de Processo Civil - Verba de natureza alimentar - Norma de ordem
pública e cogente - Insubsistência da ordem judicial - Decisão reformada -
Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no 2156677-68.2016.8.26.0000,
Relator: César Peixoto, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 38a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 19/09/2016).
“CONSTRIÇÃO
SOBRE
VENCIMENTOS
PERCEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA - IMPENHORABILIDADE -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Bloqueio de conta corrente em que são
creditados os salários recebidos de pessoa jurídica - Impossibilidade de
penhora do valor que comprovadamente é de natureza alimentar - Quantia
impenhorável - Inteligência do artigo 833, inciso IV, do CPC - Decisão
reformada. Recurso provido, com concessão de gratuidade de justiça apenas
para fins de apreciação deste agravo.” (Agravo de Instrumento no
2112833-68.2016.8.26.0000, Relator: Marino Neto; Comarca: Osasco; Órgão
julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 08/09/2016).
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso para
determinar a liberação do valor bloqueado ao agravante.
SOUZA LOPES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41588
Agravo de Instrumento no 2243573-12.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: ADRIANO ROGERIO DOS SANTOS
Agravado: Sociedade Educacional Soibra S/s Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese ouso divergir do I. Relator
Não se nega que o Código de Processo Civil
tem como impenhorável, dentre outros bens, o salário,
posto tratar-se de verba destinada ao sustento do
trabalhador e de sua família, garantindo-lhes não apenas a
sobrevivência mínima, mas também o desfrute de uma vida
digna, conforme artigo 833, inciso IV, do estatuto
processual em vigor.
Todavia, não se pode dar a essa restrição
um caráter absoluto e intangível.
A impenhorabilidade deve ser respeitada na
medida em que a constrição venha a comprometer a própria
subsistência do trabalhador ou de sua família.
Assim,
a
impenhorabilidade
de
forma
integral somente prevalece quando a possibilidade de
comprometimento da subsistência do devedor seja concreta e
não potencial.
Quando se verifica a possibilidade de
penhora sobre percentual que não afete a integralidade do
suprimento
das
necessidades
básicas
do
devedor,
a
proibição pode ser flexibilizada, assegurando-se assim, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outro lado, o direito do credor de receber o que lhe é
devido.
No caso, a penhora realizada não compromete
a subsistência do executado e por outro lado, possibilita
garantir a efetividade do processo, de modo que deve
permanecer.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
IRINEU FAVA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
10B906AA
5
6
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
10BCEC2F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2243573-12.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.